Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO. PARECER PELA IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA EM FAVOR DA PROGENITORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.
1. O exercício da guarda é conferido de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente.
2. Os laudos apresentados por profissionais do conselho tutelar que atendem a família desde 2015 atestam que a agravante não possui condições de cuidar da menor agravada.
3. Não se vislumbram os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, porquanto o substrato probatório indica que a menor está em local que atende aos interesses e direitos adequados à sua idade.
4. Agravo conhecido e não provido.